Tribunal: TJMT
Processo: 1024168-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024168-95.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Imissão na Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DILERMANDO JOAO THIESEN FILHO - CPF: 542.590.889-04 (ADVOGADO), ANTONIO SILVESTRE DA SILVA - CPF: 411.503.921-34 (EMBARGANTE), Ricardo Garcia Maziero (EMBARGADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGRO PECUARIA CENTRO SUL LTDA - CNPJ: 54.511.001/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUPERCIO CREVELARO - CPF: 704.857.048-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA TANIA RIBEIRO MORAES CREVELARO - CPF: 272.050.218-98 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO DE MELO ANNIBAL - CPF: 751.800.578-68 (ADVOGADO), VALDECI ZEFFIRO - CPF: 093.952.468-63 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA CENTRO SUL LTDA - CNPJ: 54.511.001/0001-20 (EMBARGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), OTAVIO DE MELO ANNIBAL - CPF: 751.800.578-68 (ADVOGADO), VALDECI ZEFFIRO - CPF: 093.952.468-63 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), LUPERCIO CREVELARO - CPF: 704.857.048-20 (EMBARGADO), SILVIA TANIA RIBEIRO MORAES CREVELARO - CPF: 272.050.218-98 (EMBARGADO), ANTONIO SILVESTRE DA SILVA - CPF: 411.503.921-34 (EMBARGADO), DILERMANDO JOAO THIESEN FILHO - CPF: 542.590.889-04 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA CENTRO SUL LTDA - CNPJ: 54.511.001/0001-20 (EMBARGANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), VALDECI ZEFFIRO - CPF: 093.952.468-63 (ADVOGADO), OTAVIO DE MELO ANNIBAL - CPF: 751.800.578-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de falta de interesse de agir por inadequação da via eleita, ao reconhecer a adequação da reclamação constitucional para assegurar o cumprimento de decisão proferida em ação rescisória, na qual se determinou a reintegração de posse sem condicionamento ao trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a preliminar de inadequação da via eleita, diante da alegada existência de agravo de instrumento cabível; (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, bem como para fins de prequestionamento na ausência de vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a preliminar de inadequação da via eleita, afastando a alegação de omissão ao apresentar fundamentação clara e suficiente.

A reclamação constitucional possui natureza de ação autônoma destinada a garantir a autoridade das decisões dos tribunais, não se confundindo com recurso ordinário.

A decisão do juízo de origem cria requisito não previsto no acórdão rescindente ao condicionar seu cumprimento ao trânsito em julgado, configurando obstáculo à efetividade da decisão colegiada.

A utilização da reclamação, no caso concreto, constitui meio adequado para assegurar o cumprimento da decisão, afastando a necessidade de prévia interposição de agravo de instrumento.

A inexistência de omissão afasta a alegação de violação ao dever de fundamentação e impede o acolhimento dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando a parte busca apenas reformar decisão desfavorável.

O prequestionamento exige a existência de vício no julgado, não sendo suficiente a mera intenção de viabilizar recurso às instâncias superiores.

Ainda assim, registra-se a inexistência de violação aos dispositivos legais indicados, diante da adequada fundamentação e do reconhecimento do interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada a preliminar suscitada pelas partes. 2. A reclamação constitucional é via adequada para garantir a autoridade de decisão judicial quando ato do juízo de origem cria obstáculo ao seu cumprimento. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento na ausência de vício no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, II; 489, § 1o, IV; 988; 485, VI.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
1024168-95.2025.8.11.0000

AGROPECUARIA CENTRO SUL LTDA X JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AGROPECUÁRIA
CENTRO SUL LTDA. contra acórdão proferido por esta Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, que julgou procedente a Reclamação Constitucional no 1024168-95.2025.8.11.0000, ajuizada por ANTÔNIO SILVESTRE DA SILVA.

A Reclamação foi proposta contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro-MT, que condicionou à certificação do trânsito em julgado o cumprimento de acórdão proferido na Ação Rescisória no 1028055-24.2024.8.11.0000. O referido acórdão rescindente havia determinado
"a reintegração do autor na posse de seu imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias",
sem estabelecer qualquer condicionamento ao trânsito em julgado.

Em suas razões, a Embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado,
ao fundamento de
não enfr
entou
adequadamente a preliminar de falta de interesse de agir por inadequação da via eleita.

Argumenta que a decisão do juízo de origem, que condicionou o cumprimento do acórdão rescindente à certificação do trânsito em julgado, possuía natureza de decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, sendo impugnável por meio de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Sustenta que o acórdão embargado, ao rejeitar a preliminar, limitou-se a afirmar genericamente que a Reclamação
constitui via
adequada para assegurar a autoridade das decisões do Tribunal, sem enfrentar os argumentos centrais deduzidos pela Embargante, especialmente quanto à existência de recurso próprio cabível e à vedação jurisprudencial ao uso da Reclamação como sucedâneo recursal.

Requer o provimento dos Embargos para que seja suprida a omissão apontada e, com atribuição de efeitos infringentes, seja acolhida a preliminar de falta de interesse de agir, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito. Postula, ainda, o prequestionamento expresso dos artigos 1.022, inciso II, 489, § 1o, inciso IV, 988 e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, o Embargado sustenta a inexistência de omissão a ser suprida, afirmando que o acórdão enfrentou direta, expressa e suficientemente a preliminar de falta de interesse de agir/inadequação da via eleita.

Argumenta que o voto foi específico ao identificar a preliminar, afirmar a natureza e finalidade da Reclamação, e demonstrar
as razões p
ara assegurar a autoridade do acórdão rescindente. Conclui que os Embargos revelam mero inconformismo com a conclusão jurídica contrária ao interesse da Embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

No caso em análise, a Embargante alega omissão no acórdão embargado, especificamente quanto ao enfrentamento adequado da preliminar de falta de interesse de agir por inadequação da via eleita. Passo, portanto, a examinar se existe o vício apontado.

A Embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso ao não enfrentar adequadamente os argumentos centrais deduzidos em sua contestação, especialmente quanto à existência de recurso próprio cabível (Agravo de Instrumento) contra a decisão do juízo de origem e à vedação jurisprudencial ao uso da Reclamação como sucedâneo recursal.

Após detida análise do acórdão embargado, verifico que não assiste razão à Embargante. O voto condutor do acórdão enfrentou expressamente a preliminar de falta de interesse de agir por inadequação da via eleita, nos seguintes termos:

"A Contestante alega que a Reclamação Constitucional não seria a via adequada, devendo o Reclamante ter interposto agravo de instrumento contra a decisão do juízo de origem que condicionou o cumprimento do acórdão ao trânsito em julgado.

A preliminar não merece acolhimento.

A Reclamação Constitucional, prevista no artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual específico destinado a garantir a autoridade das decisões dos tribunais, não se confundindo com os recursos ordinários previstos no sistema processual.

Conforme a doutrina processual, a reclamação possui natureza jurídica de ação de competência originária do tribunal, e não de recurso, destinando-se a preservar a competência e assegurar o cumprimento das decisões judiciais proferidas pelo órgão colegiado.

No caso concreto, o acórdão proferido na Ação Rescisória no 1028055-24.2024.8.11.0000 determinou expressamente, em seu dispositivo, 'a reintegração do autor na posse de seu imóvel no prazo de 15 (quinze) dias', sem estabelecer qualquer condicionamento ao trânsito em julgado da decisão.

A decisão do juízo de origem, ao condicionar a expedição do mandado à certificação do trânsito em julgado, criou requisito não previsto no acórdão, configurando, em tese, obstáculo ao cumprimento da determinação colegiada.

Nesse contexto, a Reclamação Constitucional revela-se como via adequada e específica para assegurar a autoridade da decisão deste Tribunal, não havendo que se falar em inadequação da via eleita ou necessidade de utilização prévia de recurso ordinário.

Rejeito, portanto, a preliminar."

Como se observa, o acórdão embargado não apenas identificou com precisão a preliminar suscitada pela Embargante, como também apresentou fundamentação específica para rejeitá-la, abordando: (i) a natureza jurídica da Reclamação Constitucional como instrumento processual específico destinado a garantir a autoridade das decisões dos tribunais; (
ii
) sua distinção em relação aos recursos ordinários previstos no sistema processual; (
iii
) a aplicação desses conceitos ao caso concreto, demonstrando que a decisão do juízo de origem criou requisito não previsto no acórdão rescindente, configurando obstáculo ao cumprimento da determinação colegiada; e (
iv
) a conclusão de que, nesse contexto específico, a Reclamação Constitucional era a via adequada e específica para assegurar a autoridade da decisão do Tribunal.

A alegação da Embargante de que o acórdão teria sido omisso por não enfrentar o argumento relativo à existência de recurso próprio cabível (Agravo de Instrumento) não procede, pois o voto expressamente consignou que a Contestante alegou que
"a Reclamação Constitucional não seria a via adequada, devendo o Reclamante ter interposto agravo de instrumento contra a decisão do juízo de origem".

Além disso, ao concluir que
"não há que se falar em inadequação da via eleita ou necessidade de utilização prévia de recurso ordinário"
, o acórdão enfrentou diretamente a questão da suposta necessidade de interposição de Agravo de Instrumento.

Da mesma forma, não há omissão quanto à alegada vedação jurisprudencial ao uso da Reclamação como sucedâneo recursal, po
rquanto
o acórdão, ao explicar a natureza jurídica da Reclamação e sua aplicabilidade ao caso concreto, demonstrou que não se tratava de utilização indevida do instituto como sucedâneo recursal, mas sim de seu emprego legítimo para a finalidade específica de garantir a autoridade da decisão do Tribunal, diante da criação, pelo juízo de origem, de requisito não previsto no acórdão rescindente.

O que se verifica, na realidade, é que a Embargante pretende, sob o pretexto de sanar suposta omissão, rediscutir o mérito da decisão que rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir, o que não se coaduna com a finalidade dos Embargos de Declaração. Conforme pacífica jurisprudência, os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com decisão omissa. No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a preliminar suscitada pela Embargante, apresentando fundamentação específica e suficiente para rejeitá-la, não havendo que se falar em omissão a ser suprida.

A Embargante requer, ainda, o prequestionamento expresso dos artigos 1.022, inciso II, 489, § 1o, inciso IV, 988 e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Declaração, mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionamento, estão condicionados à existência de efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

No caso em análise, como já demonstrado, não há omissão a ser suprida no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente a preliminar de falta de interesse de agir por inadequação da via eleita.

Não obstante, para fins de prequestionamento, registro que o acórdão embargado não violou o artigo 1.022, inciso II, do CPC, po
rque
não há omissão a ser suprida; não violou o artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, pois enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada; não violou o artigo 988 do CPC, pois reconheceu corretamente o cabimento da Reclamação Constitucional para garantir a autoridade da decisão do Tribunal; e não violou o artigo 485, inciso VI, do CPC, pois, estando presente o interesse de agir do Reclamante, não havia fundamento para a extinção do feito sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso,
por não haver omissão a ser suprida no acórdão embargado.

Para fins de prequestionamento, consigno que o acórdão embargado não violou os artigos 1.022, inciso II, 489, § 1o, inciso IV, 988 e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026